Tribunal: STF
Processo: RE 476041
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO
   CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
   INDEVIDOS. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR:
   CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal excetua da incidência
   do art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 as execuções de pequeno valor,
   contudo, saber se o caso em questão configura, ou não, a exceção
   é matéria estranha à análise do recurso extraordinário, pois
   afeta à norma infraconstitucional.
2. Imposição de multa de 5%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.